Tribunal: TJMT
Processo: 1007562-70.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007562-70.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), REAL PRESENTES COM DE BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA - ME - CNPJ: 70.497.391/0001-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DO EFEITO ATIVO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (R E L A T O R)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela Real Presentes Comércio de Brinquedos e Utilidades Ltda – ME –, contra a decisão que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento, não concedeu a antecipação da tutela da pretensão recursal, por entender que não estão presentes a
probabilidade de provimento do recurso ou o risco de dano grave ou de difícil reparação
(id. 955866).

A Agravante busca a reforma da decisão recorrida, alegando que a tutela antecipada recursal requerida, é plenamente justificável, haja vista que probabilidade do direito é claramente percebido principalmente pela conta de energia carreada aos autos, onde demonstra que a tarifa TUSD e TUST soma-se ao valor da energia consumida, fazendo parte, portanto, da base de cálculo da cobrança do ICMS, enquanto que o perigo do dano ou o risco do resultado também está devidamente demonstrado, pois a cobrança indevida lesa o patrimônio da agravante, mensalmente, o que por certo não deve permanecer

Assevera que a continuidade na cobrança reafirma a possibilidade de causar prejuízo irreparável ou de difícil reparação, mormente pelo fato da dificuldade de se receber os precatórios emitidos em face da Fazenda Pública, em caso de eventual procedência do pedido.

Aduz que estão presentes os requisitos para que seja concedida a antecipação da tutela recursal.

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, reconsiderando a decisão impugnada e, de consequência, concedendo a antecipação da tutela da pretensão recursal, para Agravada se abstenha de incluir as tarifas TUSD e TUST sobre a base de cálculo do ICMS ou promover a exclusão se for o caso.

O Agravado apresentou suas contrarrazões no id. 1138557.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (R E L A T O R)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se Recurso de Agravo Interno, interposto Real Presentes Comércio de Brinquedos e Utilidades Ltda – ME –, contra a decisão que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento, não concedeu a antecipação da tutela da pretensão recursal, por entender que não estão presentes a
probabilidade de provimento do recurso ou o risco de dano grave ou de difícil reparação
(id. 955866).

Inicialmente, cumpre anotar que o
efeito ativo, pleiteado no Recurso de Agravo de Instrumento, somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4
o
, do atual Código de Processo Civil.

Nessa esteira, ao analisar o pleito da Recorrente, entendi que os mencionados requisitos não foram preenchidos e, por isso, indeferi-o.

Desse modo, a controvérsia esposada neste Recurso de Agravo Interno restringe-se a verificar se tais requisitos, de fato, estão presentes, para o deferimento antecipação tutela recursal, e
reconhecer a prescrição da pretensão punitiva da ação de improbidade em face do Agravante.

Analisando os autos e os argumentos, esposados pela

Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida, uma vez que
a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa, pois, como bem observado pelo Magistrado singular na decisão agravada, existe uma decisão em vigor, que foi proferida pelo Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, em 05/04/2017, no Incidente de Suspensão de Liminar no 0053157-80.2015.8.11.0000, que determinou a suspensão das decisões precárias (liminares) nos Mandados de Segurança, em que se discute a legalidade do ICMS sobre as Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Distribuição de Energia Elétrica (TUSD), nos processos indicados, bem como estendeu os efeitos desta decisão aos 593 processos judiciais relacionados naqueles autos.

Não bastasse isso, em 25/05/2017, foi proferida outra decisão, na qual o Des. Rui Ramos Ribeiro estendeu a suspensão das decisões precárias (liminares) a qualquer espécie de ação que trate da exação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, incidente no fornecimento de energia elétrica, relativos às Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e Transmissão (TUST) e determinou fossem oficiados os Juízos competentes para apreciação de matéria relativa à Fazenda Pública para conhecimento e cumprimento.

Desse modo, não verifico a probabilidade de provimento do recurso, enquanto vigentes as aludidas decisões proferidas no Incidente de Suspensão de Liminar, pelo Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça.

De outra maneira, a Recorrente não trouxe nenhum elemento novo que alterasse minha convicção
.

Enfatizo que a presente decisão não vincula o julgamento de mérito.

Diante dessas considerações, a manutenção do
decisum
atacado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/12/2022